Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMITADE DA ACUSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese de nulidade por inépcia da denúncia não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi submetida à apreciação do juiz de origem. Precedentes.
2. A busca domiciliar ocorreu após fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, foi legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
3. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
5. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.